Tribunal: TJES
Processo: 0015687-19.2018.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ALDARY NUNES JUNIOR
Órgão julgador: ALDARY NUNES JUNIOR
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Aposentadoria por Invalidez Acidentária; Auxílio-Doença Acidentário; Parcelas de benefício não pagas; Assistência Judiciária Gratuita; Provas em geral
Data de julgamento: 2025-02-28

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0015687-19.2018.8.08.0024

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: ROSIMEIRE BATISTA ROCHA

APELADO: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL

RELATOR(A):
ALDARY NUNES JUNIOR

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO PREVIDENCIÁRIO. REMESSA NECESSÁRIA E APELAÇÃO CÍVEL. APOSENTADORIA POR INVALIDEZ ACIDENTÁRIA. INCAPACIDADE LABORAL TOTAL E DEFINITIVA DEMONSTRADA. NEXO CAUSAL RECONHECIDO. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA.

I. CASO EM EXAME

1 - Remessa necessária e Apelação Cível interposta pelo Instituto Nacional do Seguro Social (INSS) contra sentença que condenou a autarquia previdenciária a conceder aposentadoria por invalidez acidentária, a partir de 21/02/2017, com descontos de outros benefícios eventualmente recebidos.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2 - Há duas questões em discussão: (i) verificar se a incapacidade laboral da autora é total e definitiva, a justificar a concessão de aposentadoria por invalidez acidentária; e (ii) examinar a existência de nexo causal entre a incapacidade e as atividades laborais exercidas.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3 - O artigo 42 da Lei nº 8.213/1991 prevê a concessão de aposentadoria por invalidez quando a incapacidade é total e insuscetível de reabilitação para outra atividade que assegure a subsistência do segurado.

4 - O laudo médico pericial confirma a incapacidade total e definitiva da autora para o trabalho, mas, inicialmente, nega o nexo causal entre as patologias diagnosticadas (mononeuropatia de extremidades do membro superior direito e espondilodiscoartrose cervical) e as atividades laborais.

5 - O Juízo de origem reconhece o nexo causal, considerando que a autora já foi afastada por benefício de natureza acidentária devido às mesmas patologias, fato não impugnado pelo INSS no recurso, que se restringe a questionar a extensão e a temporalidade da incapacidade.

6 - A ausência de capacidade para reabilitação profissional, aliada à consolidação das lesões e à incompatibilidade das patologias com as atividades laborais desempenhadas (auxiliar de serviços gerais), justifica a concessão da aposentadoria por invalidez acidentária.

7 - Jurisprudência consolidada reconhece que, havendo incapacidade total e permanente, somada ao nexo causal entre a enfermidade e o trabalho, é devido o benefício previdenciário de aposentadoria por invalidez acidentária (TJES, Apelação/Remessa Necessária nº 5001955-06.2021.8.08.0047, Rel. Des. Jorge do Nascimento Viana, julgado em 15/08/2022).

IV. DISPOSITIVO

8 - Recurso desprovido. Sentença confirmada em remessa necessária.

Dispositivos relevantes citados: Lei nº 8.213/1991, arts. 19, 42, 59, 60 e 86; CPC, art. 1.012, §§ 3º e 4º; Decreto nº 3.048/1999.

Jurisprudência relevante citada: TJES, Apelação/Remessa Necessária nº 5001955-06.2021.8.08.0047, Rel. Des. Jorge do Nascimento Viana, julgado em 15/08/2022.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 031 - Gabinete Des. Convocado ALDARY NUNES JUNIOR

Composição de julgamento: 031 - Gabinete Des. Convocado ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR - Relator / 007 - Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA - Vogal / 009 - Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - Vogal

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Cuidam os autos de Apelação Cível e remessa necessária interposta pelo
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS
em razão da Sentença (id. 10381890) proferida nos autos da ação ordinária ajuizada por
ROSIMEIRE BATISTA ROCHA,
que julgou procedentes os pedidos autorais, condenando a autarquia previdenciária ao pagamento de aposentadoria por invalidez acidentária, a partir do dia 21/02/2017, devendo ser descontados, a partir de então, o pagamento de qualquer outro benefício eventualmente recebido.

Irresignado, o
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS
(id. 10381893), aduz, em síntese, a incongruência do laudo pericial, visto que a apelada possuiu incapacidade laboral visivelmente temporária, sendo desarrazoada a concessão de aposentadoria por incapacidade total e permanente, devendo ser reformada a r. sentença, concedendo-se à apelada tão somente o auxílio-doença.

Requer, ao final, a concessão de efeito suspensivo ao recurso.

Contrarrazões no id. 10381897, pugnando pelo desprovimento recursal.

É o breve relatório.

Inclua-se em pauta para julgamento.

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

APELAÇÃO CÍVEL E REMESSA NECESSÁRIA Nº 0015687-19.2018.8.08.0024

APELANTE: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS

APELADO: ROSIMEIRE BATISTA ROCHA

RELATOR: DES. CONVOCADO ALDARY NUNES JUNIOR

VOTO

Consoante relatado, cuidam os autos de remessa necessária e Apelação Cível interposta pelo
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS
em razão da Sentença (id. 10381890) proferida nos autos da ação ordinária ajuizada por
ROSIMEIRE BATISTA ROCHA,
que julgou procedentes os pedidos autorais, condenando a autarquia previdenciária ao pagamento de aposentadoria por invalidez acidentária, a partir do dia 21/02/2017, devendo ser descontados, a partir de então, o pagamento de qualquer outro benefício eventualmente recebido.

Irresignado, o
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS
(id. 10381893), aduz, em síntese, a incongruência do laudo pericial, visto que a apelada possuiu incapacidade laboral visivelmente temporária, sendo desarrazoada a concessão de aposentadoria por incapacidade total e permanente, devendo ser reformada a r. sentença, concedendo-se à apelada tão somente o auxílio-doença.

Requer, ao final, a concessão de efeito suspensivo ao recurso.

Contrarrazões no id. 10381897, pugnando pelo desprovimento recursal.

Brevemente relatados, passo à análise do mérito recursal.

De plano, não merece trânsito o requerimento do recorrente quanto ao pedido de atribuição de efeito suspensivo ao presente recurso de apelação.

Tal ocorre pois, consoante disciplina o artigo 1.012, §§ 3º e 4º do CPC, nas hipóteses do §1º, em que a sentença começará a produzir seus efeitos imediatamente, a parte poderá formular o pedido de concessão de feito suspensivo ao recurso de apelação
através de requerimento dirigido ao Tribunal
, no período compreendido entre a interposição do recurso e sua distribuição, ou ao próprio relator, quando, embora já distribuído o recurso, ainda esteja pendente de julgamento de mérito.

No caso dos autos, o recorrente apresentou o requerimento na própria petição de interposição do recurso, quando os autos ainda se encontravam na origem, de modo que este Órgão
ad quem
somente tomou conhecimento da suposta urgência quando a apelação já se encontrava apta para julgamento.

Com efeito, a opção do recorrente em requerer a suspensão dos efeitos da sentença junto com as razões recursais revela não apenas a ausência dos requisitos autorizadores de sua concessão, notadamente a ausência de
periculum in mora
, como acaba por afastar a própria utilidade do provimento requerido, já que o recurso está apto para ser julgado e, se provido, a sentença perderá seu efeito.

Passando ao mérito recursal, a controvérsia devolvida a este Egrégio Tribunal de Justiça cinge-se em verificar se a Apelada, à vista da legislação previdenciária e dos elementos de prova constantes dos autos, possui direito a algum benefício acidentário, cuja concessão, como cediço, pressupõe a convergência de três requisitos, a saber: (i) a prova do acidente; (ii) a perda ou redução da capacidade de trabalho e (iii) o nexo de causalidade entre o acidente e a perda ou redução da capacidade laboral.

Tais elementos são extraídos da redação do artigo 19, da Lei Federal nº 8.213/1991,
in verbis
:

“Art. 19 – Acidente do trabalho é o que ocorre pelo exercício do

trabalho a serviço da empresa ou pelo exercício do trabalho dos segurados referidos no inciso VII do art. 11 desta Lei, provocando
lesão corporal ou perturbação funcional
que cause a morte ou
a perda ou redução, permanente ou temporária, da capacidade para o trabalho
.”

Para a concessão do
auxílio-doença acidentário
(artigos 59 e 60, da Lei Federal nº 8.213/1991), exige-se a comprovação de que o segurado se encontra incapacitado para o trabalho por mais de 15 (quinze) dias consecutivos, persistindo o benefício enquanto perdurar a incapacidade.

Quando a incapacidade tornar o segurado insuscetível de reabilitação para o exercício de atividade que garanta a sua subsistência, ser-lhe-á paga a
aposentadoria por invalidez
enquanto esta condição permanecer (artigo 42, da Lei Federal nº 8.213/1991).

Por outro lado, se, após a consolidação das lesões decorrentes do acidente, resultarem sequelas que impliquem, apenas, redução da capacidade para o trabalho habitualmente exercido pelo segurado, ser-lhe-á concedido o
auxílio-acidente
(artigo 86, da Lei Federal nº 8.213/1991, com redação dada pela Lei nº 9.528/1997).

Em sua inicial, a requerente aduz ser portadora de síndrome do túnel do carpo com dor crônica e parestesia, lesão no manguito em ombro direito,
deficit
de força e limitação de adm, com piora dos movimentos repetitivos e peso; comprometimento dos nervos medianos e nervos intrínseco da mão e deformidade do 4º/5º quirodáctilos, afirmando que em razão de tais sintomas, foi concluído por médico ortopedista que há incapacidade multiprofissional que exijam agilidade e força bimanuais, especialmente por já ter sido submetida a tratamento cirúrgico para resolução das patologias, sem sucesso.

No vertente caso, infere-se do laudo médico pericial produzido às fls. 137/139 (autos digitalizados colacionados ao id. 10381889), as seguintes respostas aos quesitos elaborados pelo Juízo,
in litteris:

[...] 1- O Requerente é portador de alguma doença / lesão?

Resposta:
O autor é portador de mononeuropatia de extremidades do membro superior direito e espondilodiscoartrose cervical.

2 -
Caso positivo, a doença / lesão possui nexo causal com o trabalho?

Resposta:
Não ocorre o nexo causal e/ou nexo concausal ocupacional.

3 - As atividades do Autor, de alguma forma contribuíram para o agravamento da patologia ou lesão?

Resposta: Não ocorre o nexo causal e/ou nexo concausal ocupacional.

4 -
A doença/lesão provocou incapacidade para o trabalho?

Resposta:
Considera-se uma
incapacidade laboral total e definitiva do autor.

5 -
Caso positivo, a incapacidade é parcial ou total? Temporária ou definitiva?

Resposta:
Considera-se uma
incapacidade laboral total e definitiva do autor.

6 - A doença/lesão está consolidada ou é passível de tratamento?

Resposta:
Consolidada.

7 - Caso haja incapacidade laborativa é possível precisar qual a data do início desta incapacidade?

Resposta: Considerar-se-á a data do evento pericial.

8 -
A parte autora pode voltar a exercer a mesma função que desempenhava quando do surgimento das lesões/patologias
, sem prejuízo a sua saúde?

Resposta: Considera-se uma
incapacidade laboral total e definitiva do autor.

9- É aconselhável que o Autor seja reabilitado para outra função?

Resposta: Considera-se uma incapacidade laboral total e definitiva do autor.

O
expert
apresentou suas conclusões, afirmando a incapacidade total e permanente da apela, aduzindo, contudo, a inexistência de nexo de causalidade entre as atividades laborais exercidas pela recorrida e as lesões apresentadas. Senão vejamos:

“(...) a) Fundamento técnico científico: O Autor possui um histórico clínico de alterações neuromusculares à nível de extremidades do membro superior direito, acrescido de alterações de ordem osteoarticular e osteo muscular do membro superior direito e coluna centro vertebral cervical, evidenciáveis a exames complementares de imagem e exame complementar de sensibilidade evocada dos membros superiores evidenciando compressões em raízes cervicais, de ordem gênica endodegenerativa e sem associação à traumas.

b) Fundamento Legal: De acordo com a Portaria do Ministério do Trabalho nº 3.214/78, e suas Normas Regulamentadoras e Regulamento da Previdência Social (Decreto nº 3048/99 e posteriores),
o autor é portador crônico sintomático sensitivo e motor de mononeuropatia de extremidades do membro superior direito e espondilodiscoartrose cervical, de gênese fisiopatológicas endodegenerativas e que portanto não ocorre o nexo causal e/ou nexo concausal ocupacional e face o estadiamento das lesões consolidadas
com os respectivos sintomas clínicos sensitivos e motores evidenciados,
considera-se uma incapacidade laborativa total e definitiva do Autor
.

c) Diagnóstico: Mononeuropatia de extremidade do membro superior direito. Espondilodiscoartrose Cervical."

Com efeito, exsurge dos autos que a apelada exercia a função de auxiliar de serviços gerais, autuando na preparação de refeições, em especial o café da manhã, realizando atividades como “cortar pão, passar manteiga, cortar frios”, além de lavar louças e limpeza física do local de trabalho, conforme se denota à fl. 138 do Laudo Pericial.

O douto Juízo da causa ao proferir julgamento de mérito, consignou que, a despeito da conclusão externada no laudo pericial, “
o quadro de Mononeuropatia de extremidade do membro superior direito e Espondilodiscoartrose Cervical
possui nexo causal
com as atividades laborais exercidas pela Autora, incapacitando-a para o labor
”, afirmando que o liame causal “
restou incontroverso entre as partes,
uma vez que a autarquia já afastou a Requerente em benefício de natureza acidentária decorrente da mesma patologia
, conforme págs. 115-19 ID 22208543
” (id. 10381890).

Impende salientar que a autarquia previdenciária não se insurge contra o liame causal da patologia e a função laboral exercida pela segurada, postulando, em suas razões recursais exclusivamente o reconhecimento da incapacidade temporária, para que seja concedida à autora/apelada tão somente o auxílio-doença.

Ocorre que, havendo prova pericial afirmando que a requerente sofreu redução parcial
definitiva
em sua capacidade laborativa, estando inapta a desempenhar a atividade habitual de outrora em razão da consolidação das lesões experimentadas, e demonstrada a incapacidade insuscetível de reabilitação profissional, deve ser concedida a aposentadoria por invalidez acidentária, consoante disposto no art. 42, caput, da Lei Federa nº 8.213/91, não sendo as razões recursais suficientes para infirmar a conclusão alcançada pelo Juízo
a quo
.

Não é outra a orientação jurisprudencial deste e. Tribunal de Justiça:

EMENTA:
REMESSA NECESSÁRIA E APELAÇÃO CÍVEL. INCAPACIDADE TOTAL E PERMANENTE PARA O TRABALHO DEMONSTRADA. APOSENTADORIA POR INVALIDEZ DEVIDA. IMPOSSIBLIDADE DE REABILITAÇÃO PROFISSIONAL. SENTENÇA MANTIDA.

1- Havendo a comprovação do nexo de causalidade entre a doença do Apelado e o exercício do trabalho, bem como a demonstração da incapacidade total e definitiva do mesmo, considera-se existir elementos fáticos e jurídicos que dão azo à concessão da aposentadoria por invalidez acidentária, estando presente o direito invocado pelo Apelado na presente demanda.

2- Restando demonstrada a doença laborativa do segurado e sua impossibilidade de reabilitação para desempenhar outra atividade profissional que lhe assegure o sustento, deve ser concedido o benefício de aposentadoria por invalidez acidentária, na forma do artigo 42 da Lei 8.213/91.

3- O Apelado exercia função de gerente de manutenção em hospital, e em virtude de sua incapacidade total e permanente somada à sua idade avançada 58 (cinquenta e oito) anos é inviável determinar o reingresso no mercado de trabalho, sob o risco de piora do seu quadro clínico e o seu sustento.

4- Recurso conhecido e improvido. Prejudicada a remessa necessária.

(TJES - Apelação / Remessa Necessária nº 5001955-06.2021.8.08.0047; Relator: Jorge do Nascimento Viana; Órgão Julgador: 4ª Câmara Cível; Data: 15.08.2022)

Nesse cenário, à míngua de prova da alegada capacidade atual da apelada para o trabalho, a insurgência deduzida pelo apelante não merecer prosperar.

Ante o exposto, conheço do recurso e lhe nego provimento, confirmando, em remessa necessária, a sentença objurgada.

Inviável a majoração de honorários com fulcro no artigo 85, § 11, do Código de Processo Civil, dada a ausência de prévia fixação da verba na origem (artigo 129, parágrafo único, da Lei Federal nº 8.213/1991).

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________

VOTOS VOGAIS

007 - Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
009 - Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA (Vogal)
Acompanhar